Tribunal: CARF
Processo: 11080.011689/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011689/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.021 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
ESPÓLIO DE LUIZ GERSHENSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEFERIMENTO DE PERÍCIAS/
DILIGÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
A prova pericial e a diligência não integram o rol dos direitos subjetivos do
autuado, destinando-se à formação da convicção do julgador, podendo este
determiná-la de ofício, caso sejam imprescindíveis ao adequado julgamento do
lançamento, ou negá-la, se entender desnecessária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Quando ficar caracterizado que o contribuinte demonstra pleno conhecimento
da infração a ele imputada, sendo-lhe asseguradas todas as oportunidades de
defesa, conforme previsto na legislação. Incabível a pretensão de ofensa ao
contraditório e a ampla defesa, no âmbito do processo administrativo
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa de compensação de Imposto de Renda Retido na
Fonte, quando não for devidamente demonstrada, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, a sua regularidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011689/2007-56
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.021 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011689/2007-56

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 28/36), lavrada em 23/08/2007, em
desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2003, formalizou o
lançamento de ofício contendo a infração de compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, no valor de R$ 8.089,07.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/10), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Roza Milman Gershenson, na condição de inventariante do espólio de Luiz
Gershenson, apresenta impugnação às fls. 1/5, onde argui, como preliminar, a nulidade
do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, pois o lançamento foi
efetuado em nome da pessoa física de Luiz Gershenson e não do espólio.
Entende que o Auto de Infração não qualificou e nem intimou a inventariante
como única responsável pelo pagamento na forma do art. 134 do CTN, sendo,
portanto, nulo o lançamento.
Alega que a fiscalização não aceitou os extratos bancários anexados aos autos
que comprovam o valor líquido dos aluguéis creditados pelo inquilino e diz que não
pode ser prejudicada pelo fato da fonte pagadora não ter recolhido o imposto retido na
fonte.
Transcreve ementas de Acórdãos para corroborar seu entendimento.
Requer, ao final, seja efetuada perícia junto a fonte pagadora para fins de
comprovação do imposto retido na fonte sobre os aluguéis.
Acompanham a impugnação os documentos em fls. 6/28.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-25.612 (e-fls. 121/129), os membros da 4a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.021 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011689/2007-56

unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2003
NULIDADES Inexistindo atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na DIRPF se
informado em DIRF e comprovado mediante o documento de retenção emitido
em nome do contribuinte pela fonte pagadora dos rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
135/140), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 8.089,07.
Das Preliminares de Nulidade
Do Cerceamento ao Direito de Defesa
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.021 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011689/2007-56

A representante do recorrente entende que não foi permitido ao contribuinte
produzir as provas necessárias pelo indeferimento de seu pedido de perícia, sendo este fato uma
afronta a sua ampla defesa e ao seu direito de contraditório.
Vemos que a i. Relatora de piso entendeu que o contribuinte não cumpriu os
requisitos do inciso IV do artigo 16 do Decreto no70.235/72, por isso considerou como não
formulado o pedido de perícia.
Com efeito, da análise da peça impugnatória (e-fls. 2/10), verifica-se que assiste
razão à julgadora a quo. De fato, o impugnante não cumpriu os requisitos legais lá indicados,
apenas fazendo uma solicitação genérica:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Outro fato a se considerar é que o deferimento de diligências ou perícias encontra-
se dentro do campo de discricionariedade do julgador administrativo, facultando-o a determinar a
sua execução somente quando entender que as mesmas são indispensáveis à solução do litígio,
conforme disposto no artigo 18 do decreto citado:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.
Ademais, no caso da presente infração (compensação indevida de IRRF), caberia
ao sujeito possível o ônus de provar a efetividade desta retenção.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.).
Assim, rejeito esta preliminar de nulidade.
Do Erro na Identificação do Sujeito Passivo
De acordo com as razões utilizadas no voto condutor do julgamento a quo, em
função da aplicação do §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, conforme a seguir.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.021 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011689/2007-56

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
A impugnação foi apresentada tempestivamente.
No que se refere à matéria de nulidades, o Decreto n° 70.235/72, em seu artigo
59, dispõe:
"Art. 59. São nulos:
1— os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;".
Ao contrário do que alega a defesa, o lançamento foi constituído nos termos do
art. 142 do Código Tributário Nacional — Lei N.o 5.172/1966, estando perfeitamente
determinada a matéria tributável, o imposto devido apurado na declaração e a multa
aplicável, nele não havendo qualquer desrespeito aos pressupostos estabelecidos no
referido dispositivo legal. Aliás, o contribuinte em sua defesa demonstrou conhecer a
realidade dos fatos não se verificando em momento algum o alegado cerceamento do
direito de defesa.
No caso em exame, o lançamento foi com base na declaração de ajuste anual do
espólio de Luiz Gershenson, conforme código 81, informado no natureza da ocupação
(fl. 34). Esclareça-se que o fato de não constar "Espólio" no Auto de Infração não tem
o condão de invalidar o lançamento efetivado nos termos dos artigos acima referidos.
Também, não invalida a presente autuação o fato de não constar no referido Auto a
qualificação da inventariante, que no caso, representa o "de cujus".
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.021 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011689/2007-56

Portanto, não se vislumbra qualquer dos pressupostos estabelecidos no
supracitado dispositivo legal que ensej asse nulidade do lançamento, sendo incabível a
preliminar suscitada pela defesa.
Relativamente ao imposto retido na fonte sobre os aluguéis percebidos das
outras pessoas jurídicas, cabe esclarecer que o documento hábil para a comprovação
da retenção na fonte é o comprovante dos rendimentos pagos e de retenção na fonte
fornecido pela fonte pagadora, conforme expressamente determina o §2o do artigo 87
do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999,
seguir transcrito:
"Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
n2 9.250, de 1995, art. 12):
...
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos ressalvado o disposto nos arts. 7o,§§ 1o e 2° e 8o, §
1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55)."
Na impugnação o contribuinte, para comprovar o imposto retido na fonte de R$
8.089,07 pelas Lojas Zoomer de Móveis Ltda — CNPJ n° 80.115.256/0001-83, traz os
mesmos extratos bancários (fls. 9/12) do Bradesco (para simples conferência), onde se
constata a indicação de " Rec. por Fornecimento" os quais já haviam sido apresentados
por ocasião da intimação (f1.46) e não foram aceitos pela fiscalização.
Cabe ressaltar que tais "extratos bancários" não se constituem em documentos
hábeis para a comprovação do imposto retido na fonte, nos termos do artigo acima
transcrito, sendo por si sós insuficientes para comprovar de forma inequívoca que de
fato houve a retenção dos valores pleiteados pelo impugnante.
Por outro lado, em pesquisa nos sistemas da SRF, fls. 62/63, até a presente data
não houve informação em DIRF dos valores que teriam sido retidos na fonte para o
CPF do interessado, tampouco em nome de Roza Milman Gershenson pela citada
fonte pagadora.
Saliente-se que o fato de a responsabilidade pela retenção na fonte ser da fonte
pagadora, não exime o contribuinte de tributar os rendimentos e compensar o imposto
efetivamente retido na fonte e por ela recolhido aos cofres da União.
Dessa forma, não estando comprovado nos autos a retenção do imposto retido
na fonte no total de R$ R$ 8.089,07 (fl. 40) através de documentos hábeis e idôneos,
conforme expressamente determinado no artigo 87 do Regulamento do Imposto de
Renda - Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999, não há como compensá-lo com o
imposto devido apurado no Auto de Infração.
Sobre o pedido de perícia e apresentação de documentos, dispõe o processo
administrativo fiscal, estabelecido no Decreto n° 70.235/1972 com suas alterações:
"Art. 16.A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.021 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011689/2007-56

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.0 da Lei n.o 8.748/1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito; (Redação dada pelo art. L° da Lei n.o 8.748/1993)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Acrescido pelo art. 1o da Lei
n.°8.748/1993)
...
§ 4.°. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido
pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5.°. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67
da Lei n.o 9.532/1997)
§ 6.°. Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
Na hipótese dos autos, o contribuinte deixou de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16, razão pela qual é de se considerar não formulado o pedido de
perícia.
Diante do acima exposto, VOTO no sentido de indeferir a preliminar de
nulidade por incabível, considerar não formulado o pedido de perícia e, no mérito,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares arguidas e,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.021 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011689/2007-56

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital